Tribunal: STF
Processo: Rcl 62199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de reclamação formalizada por Maria das Graças Silva, contra acórdão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no Processo nº 0838397-88.2018.8.15.2001, por meio do qual teria sido contrariada a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 765.320-RG/MG, Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral.



 2. A reclamante narra que, na origem, propôs ação de obrigação de fazer contra o ente público reclamado, requerendo o pagamento de FGTS além das verbas referentes às atividades efetivamente prestadas, pois alega que houve desvio de função.



 3. A sentença proferida acolheu parcialmente o pedido formulado, determinando o pagamento do saldo de salários e o recolhimento do FGTS. Foi interposta apelação na qual o Tribunal reclamado negou provimento, mantendo os termos da sentença. Informa a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e a improcedência do agravo regimental em recurso extraordinário. Dessa última decisão, opôs embargos de declaração os quais não foram acolhidos. 



 4. Afirma que o acórdão reclamado incorreu em error juris, ao fundamento de que a tese firmada no Tema RG nº 916 “não restringiu direitos, porque trata de salário no sentido geral, que abrange todos os direitos do empregado público e não, apenas, no ‘sentido estrito’, que é unicamente o salário do cargo que o servidor esteja exercendo” (e-doc. 1, p. 8).



 5. Requer a procedência do pedido formulado para reformar a decisão reclamada. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório.



    Decido.



 6. De início, defiro a justiça gratuita.



  7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



 8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



 9. No caso em tela, inicialmente, alega-se a inobservância da decisão proferida no RE nº 765.320-RG/MG, Tema RG nº 916.



 10. Esta Corte, no julgamento do mencionado paradigma, decidiu que, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública, os contratados fazem jus aos salários referentes aos períodos trabalhados e aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Transcrevo a ementa desse julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    (RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).



 11. Em pesquisa no sítio respectivo, verifico que o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, assim sentenciou (grifos acrescidos):



“SENTENÇAORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE FGTS. PRESTADOR DE SERVIÇO. SERVIDOR CONTRATADO A TÍTULO PRECÁRIO. CONTRATO NULO DE PLENO DIREITO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO TÃO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO DO FGTS, 1/3 DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de admitir a liberação do saldo do FGTS em favor do titular que teve seu contrato de trabalho declarado nulo por inobservância do art. 37, II, da CF/1988”. (REsp 1201584 / AM. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. T2 - SEGUNDA TURMA. DJe 08/02/2011).  



    É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal e súmula e-STJ, quando mantido o direito ao salário, ex vi, do art.19-A, da Lei nº.8.036/90.



     (...)



    DO MÉRITO  



    No mérito, pretende o autor obter provimento judicial no sentido de que seja declarada a obrigação de pagar FGTS e a conversão em perdas e danos dessa obrigação de pagar/depositar o FGTS da parte promovente, mediante compensação indenizatória por inexistência de depósito de FGTS referente a todo o período trabalhado.  



    A contratação, sem concurso, de servidores públicos para exercer função de natureza permanente e habitual, configura ilegalidade e acarreta a nulidade do ato, consoante disciplina o art. 37, §2º, da Constituição Federal (...)



    (...)



    É incontroversa a existência do contrato, assim como sua precariedade. Nessas condições, sua extinção ou nulidade gera para o empregado o direito tão somente ao depósito das verbas relativas ao FGTS, durante todo o período trabalhado, e ao eventual saldo de salário.  



    Desse modo, nulo o contrato, não há previsão legal, nem orientação jurisprudencial quanto ao direito à percepção de outras verbas devidas nas rescisões de contratos regidos pela CLT ou aos servidores públicos concursados, como diferença salarial por desvio de função (equiparação salarial), PIS/PASEP, adicionais recebidos em razão do serviço prestado ou do efetivo exercício (vantagens pro labore faciendo), como adicional noturno, hora extra ou risco de vida, assim como também não são devidas as contribuições previdenciárias relativas ao período trabalhado, posto que configurada hipótese de culpa recíproca, na medida em que o contratado aceitou expressa ou tacitamente a ‘proposta’ de trabalho e suas sucessivas prorrogações sabidamente ao arrepio da Constitucional Federal, não havendo, inclusive, que se falar em dano moral disso resultante.



    De seu turno, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:  



    ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.’



    Há, portanto, direito a férias remuneradas, 1/3 de férias e 13º salário, uma vez que o caso concreto se enquadre nas ressalvas da decisão, o que, contudo, não foi objeto do pedido  



    Por fim, comprovado o vínculo contratual, o promovido não se desincumbiu de provar o pagamento das verbas devidas, inobservando o disposto no art. 373, II, do CPC.  



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA AÇÃO para declarar a nulo o contrato de trabalho firmado entre as partes e condenar o promovido tão somente ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS não recolhido durante a vigência do contrato de trabalho, observada a prescrição trintenária, com juros na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação”, o que faço com base no art.37, §2º da CF, bem como no entendimento jurisprudencial dominante.”



 12. Em sede de apelação/remessa necessária, o então relator negou provimento ao recurso por entender que a situação dos autos está em conformidade com o entendimento desta Corte. É o que se extrai do sítio do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (destaques do original):



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. LEVANTAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS DE TODO O PERÍODO LABORADO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDOR EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULOS JURÍDICOS DIVERSOS SUCUMBÊNCIA. PROCESSO EM QUE É PARTE A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM FULCRO NO ARTIGO 85, §3º DO CPC EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS APELOS E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    - Conforme o entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 705.140, tramitado no regime de Recursos Repetitivos (543-B, CPC), são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não gerando nenhum efeito jurídico válido, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.



    - A modulação realizada pelo Supremo não leva em conta a data do ajuizamento da Ação, mas, apenas, e TÃO SOMENTE, data da lesão, que, conforme já consignado, é aquele em que o trabalhador iniciou sua relação empregatícia, que posteriormente veio a ser declarada nula.



    - A Súmula 378 do STJ, que garante indenização por desvio de função, aplica-se apenas a servidor efetivo que tenha sido admitido no serviço público através de concurso público e passe a exercer função diversa daquela para a qual foi admitido. Se, no entanto, a contratação é temporária, é inaplicável a referida súmula do STJ.



    - Tratando-se de processo em que a Fazenda Pública é parte, o Código de Processo Civil estabelece que a condenação deve seguir o artigo 85, §3º do CPC.



    - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do §3º, do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” 



 13. Após a oposição de embargos de declaração pela reclamante, os quais foram desprovidos, foi interposto recurso extraordinário que teve o seu seguimento negado. Na sequência, interposto agravo interno, a autoridade reclamada assim se pronunciou (destaques do original):



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE 765.320/MG (TEMA 916). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.  



    – ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.(RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-203 Divulg 22-09-2016 Public 23-09-2016).”



 14. Posteriormente, a reclamante opôs embargos de declaração, ora ato reclamado, ao qual se conferiu a ementa abaixo transcrita (e-doc. 4, p. 2; destaques do original):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES DE DECIDIR. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.  



    – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questão decidida, a pretexto de esclarecer omissão/contradição inexistente.“



 15. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.156-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos acrescidos).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 695.911-RG (TEMA 492). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente.



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.948-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos acrescidos).



 16. Mais especificamente, em casos semelhantes a este, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assim decidiram:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 



    2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.800-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 08/05/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 56.750-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO RE 1.066.677-RG (TEMA 551). INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO RE 765.320-RG (TEMA 916). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento aos aludidos precedentes.



    2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com os paradigmas de confronto apontados, e respeitando o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL.



    3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.927-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



 17. Constata-se que, no caso em tela, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A autoridade reclamada, ao julgar os embargos de declaração opostos, assentou, a seu entender, a correta aplicação do Tema RG nº 916.



 18. Ademais, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Alegada violação à Súmula Vinculante 10. Decisão reclamada proferida por juízo singular de primeiro grau. Ausência de violação à cláusula de reserva de plenário. Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 57.125-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 22/02/2023, p. 1º/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).



 19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator